Tribunal: CARF
Processo: 10580.725312/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725312/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.218 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
WALTER CARDOZO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVADA.
Apurada omissão de rendimentos com base em DIRF da fonte pagadora e não
tendo o contribuinte apresentado comprovação suficiente de que não auferiu o
total de rendimento tributado, deve ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 17 a 22, decorrente da revisão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725312/2010-80
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725312/2010-80

de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 929,42.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, às fls. 19 e 20, autoridade
fiscal informou, em suma, que confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pela
fonte pagadora em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ de R$ 6.563,20. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 0,00. Ainda foi glosado o valor de R$ 104,79, indevidamente compensado a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em virtude de o contribuinte não ter
atendido a intimação.
Cientificado do lançamento por via postal, em 01/06/2010, conforme AR de fl. 24, o
contribuinte apresentou impugnação, fl. 03, alegando que não houve omissão de
rendimentos, porque só recebeu da fonte pagadora o valor declarado e o imposto retido
na fonte consta do comprovante de rendimentos fornecidos pela empresa.
Instruem os autos os documentos de fls. 10 a 23, representados pelos cópias Recibos de
Pagamentos, Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte do Centro Regional de Ensino Superior de Ribeira do Pombal Ltda., do ano-
calendário 2007, Extrato da Declaração, entre outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Omissão de Rendimentos. Não Comprovada.
Apurada omissão de rendimentos com base em DIRF da fonte pagadora e não tendo o
contribuinte apresentado comprovação suficiente de que não auferiu o total de
rendimento tributado, deve ser mantido o lançamento.
Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte - Prova Eficaz.
Cabe restabelecer a glosa do imposto sobre a renda retido pela fonte pagadora pertinente
a rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, desde que devidamente
comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte não é responsável solidário pelo
recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora e que os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.218 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725312/2010-80

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Omissão de Rendimentos – Pessoa Jurídica
Analisando a declaração processada, observa-se que o interessado informou ter recebido
de pessoa jurídica, o valor de R$ 7.189,00, mas a DIRF apresentada pela fonte pagadora
de CNPJ 05.239.791/0001-20, constaram os rendimentos percebidos por ele no ano-
calendário 2007, relativo ao código 0561, no valor de R$ 7.849,33 e do código 0588 R$
7.110,13.
Cumpre ressaltar que os valores declarados na DAA/2008 devem necessariamente
coincidir com os informados em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
No caso de existir informações da fonte pagadora sobre o total dos rendimentos pagos
ao interessado, no ano calendário 2007, confrontadas com a declaração anual desse, faz
prova suficiente da omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte apresentar
comprovação que justifique a alteração do lançamento de ofício.
No caso, o interessado apresentou nos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto de Renda na Fonte que comprova os rendimentos
auferidos em 2007 referente ao código 0561, porém deixou de anexar documentos
comprobatórios de que não percebeu rendimento de trabalho sem vínculo
empregatício (autônomo) código 0588 com a referida empresa.
Com relação à glosa do Imposto Retido na Fonte, a Dirf apresentada pela fonte
pagadora e o Comprovante de rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto na Fonte
do ano-calendário 2007 constantes dos autos comprovam que foi retido o valor de R$
104,79.
Portanto, cabe restabelecer a glosa do imposto retido pela fonte pagadora pertinente a
rendimentos recebidos pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 70
DF CARF MF
Original